Tribunal: STF
Processo: ARE 1569900
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. CREDITAMENTO. REGIME MONOFÁSICO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO. ARTIGOS 3º, I, "B" DA LEI Nº 10.637/2002 E DA LEI Nº 10.833/2003. LC 192/2022. SUPERVENIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO. PRECEDENTE DESTA CORTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS.



    1. Como é cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional (art. 5º, LXIX, CF/88 c/c art. 1º da Lei nº 12.016/2009) destinado à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.



    2. No caso em exame, a ora apelada impetrou o presente mandamus com o escopo de obter a tomada de crédito a título de PIS e COFINS na aquisição de produtos sujeitos à tributação monofásica.



    3. No tocante ao tema em discussão, mister se faz mencionar que no regime monofásico, o qual possui previsão constitucional no art. 149, § 4º, a tributação concentra-se na etapa inicial da produção, geralmente no fabricante ou no importador, e desonera-se o restante da cadeia produtiva. É a chamada tributação monofásica ou concentrada, podendo ser verificada a utilização desse regime de tributação em relação a diversos produtos/mercadorias.



    4. Assim, considerando que fabricantes e importadores submetidos a essa sistemática tributária estão obrigados por lei ao recolhimento da contribuição ao PIS/COFINS de toda a cadeia, os comerciantes atacadistas e varejistas têm as alíquotas dessas contribuições sociais reduzidas a zero.



    5. Nesse aspecto, a Lei nº 10.865/2004 passou a prever a vedação, conforme disposto no art. 3º, inciso I, alínea “b”, das Leis nº 10.637/2002 (PIS) e nº 10.833/2003 (COFINS), que fossem descontados créditos sobre a aquisição de produtos submetidos a tributação concentrada constante no art. 2º, § 1º de ambos os diplomas legais.



    6. Destarte, no tocante aos produtos/mercadorias sujeitos ao regime monofásico, a pretensão da impetrante, na qualidade de revendedora desses produtos e encontrando-se submetida à alíquota zero a título de contribuição ao PIS e COFINS, não encontra amparo legal no tocante a ver reconhecido o direito de creditamento das aludidas contribuições sociais, porquanto inexistente.



    7. Evidencia-se, ao contrário do que entende a impetrante, a ausência do recolhimento das aludidas contribuições sociais pela empresa, a qual encontra-se submetida à aplicação de alíquota zero na aquisição de produtos sujeitos ao regime de tributação monofásico, não havendo que se cogitar em direito a crédito no caso em exame.



    8. A esse respeito, o STJ, no julgamento do tema 1093 (REsps nº 1.894.741/RS e nº 1.895.255/RS), pela sistemática dos recursos repetitivos, reiterou o entendimento acerca da vedação genérica à constituição de créditos da Contribuição para o PIS e da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica. Na referida discussão, as empresas revendedoras alegavam que o art. 17 da Lei nº 11.033/2004 teria revogado as normas impeditivas do creditamento, argumento que foi rechaçado pela Corte Superior, que estabeleceu que o referido dispositivo apenas se refere à manutenção de créditos cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor. Esta controvérsia não difere da ora retratada nos autos, em que as empresas revendedoras deduzem que a LC 192/2022 permitiria o aproveitamento de créditos de PIS/COFINS sobre o custo de aquisição de bens sujeitos ao regime monofásico. Ocorre, entretanto, que, a despeito da existência da LC 192/2022, deve-se atentar, assim como determinado pelo STJ no âmbito do tema 1093, que tal norma não derrogou o que fora estabelecido pelos artigos 3º, I, "b" da Lei nº 10.637/2002 e da Lei nº 10.833/2003, devendo haver uma interpretação sistemática e integrada do ordenamento jurídico.



    9. Como bem salientando por esta Turma, no julgamento da ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003318-21.2022.4.03.6108, a LC 192/2022 ao reduzir a zero as alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre as aquisições de combustíveis, não instituiu qualquer espécie de crédito presumido. Isso porque, a norma referenciada visa apenas assegurar “aos adquirentes de combustíveis como insumos, em operações pretéritas, realizadas com alíquota positiva, a manutenção dos créditos que já haviam apurado antes da LC 192, de 2022.”.



    10. Destarte, considerando inexistir crédito da qual a empresa revendedora possa se valer, torna-se inaplicável à hipótese o entendimento do STF na ADI 7181, que apenas delineou a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal na aplicação da MP 1.118/2022.



    11. Ademais, vale mencionar que a lei pode estabelecer exclusões ou vedar deduções de créditos para fins de apuração da base de cálculo das exações em comento, ao amparo constitucional, havendo direito de creditamento somente nas hipóteses previstas em lei, sob pena de violação ao art. 111 do Código Tributário Nacional. Na verdade, verifica-se que a impetrante objetiva a redução da incidência da exação (PIS/COFINS) mediante o desconto de créditos na aquisição de produtos/mercadorias sujeitas ao regime monofásico de tributação, - ao que cumpre salientar que não cabe ao Judiciário atuar como legislador positivo -, haja vista que a redução da base de cálculo da exação ou a exclusão de crédito tributário somente ocorre mediante expressa previsão legal, a cargo do Poder Legislativo.



    12. Apelação e remessa oficial providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, alínea “c”; 195, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente